Tribunal: TJMT
Processo: 0028580-43.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028580-43.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO SANCHEZ FILHO - CPF: 074.542.497-01 (APELANTE), CELIO JAMIL CAMPOS FRANCA - CPF: 248.858.048-17 (APELANTE), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), TULIO AURELIO CAMPOS FONTES - CPF: 949.290.337-72 (ADVOGADO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), GERALDO SANCHEZ FILHO - CPF: 074.542.497-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FRANCISCO ELEUTERIO CHAVES - CPF: 064.365.296-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0028580-43.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade e, no mérito, manteve a condenação do embargante pelo crime de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013). A defesa alega obscuridade na fundamentação quanto à correlação do embargante com a organização criminosa e nulidade processual decorrente da ausência de manifestação sobre aditamento à denúncia.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado padece de obscuridade, contradição ou omissão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todos os argumentos defensivos, não havendo qualquer obscuridade ou omissão.

4. A tese de nulidade em razão da ausência de manifestação da defesa quanto ao aditamento da denúncia não foi suscitada nas razões recursais, configurando inovação recursal indevida.

5. Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado.

6. A pretensão dos embargos é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

7. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar eventuais recursos excepcionais, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Não se admite o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, salvo em casos de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.”

“O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar a interposição de recursos excepcionais, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 383 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0028580-43.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por Jonas Souza Gonçalves Júnior para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão, e 11 dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa armada [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

A defesa suscita possível obscuridade no acórdão hostilizado,
“pela falta de oitiva da defesa do embargante para se manifestar sobre o aditamento da denúncia”
.

Assevera que o acórdão também é obscuro por sequer fazer menção a qualquer tipo de correção entre o embargante e a suposta organização criminosa investigada.

Postula, por fim, seja reconhecido o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0028580-43.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, não há nenhuma obscuridade a ser reconhecida.

Consoante se infere do acórdão hostilizado, a Defensoria Pública Estadual apresentou as razões recursais em favor de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, ora embargante, suscitando, em preliminar:
1)
a ofensa ao princípio do promotor natural; e,
2)
a nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No mérito, aduziu a tese de insuficiência probatória em relação ao crime de organização criminal, postulando sua absolvição.

Após o julgamento do recurso de apelação, o embargante constituiu o Dr. Artur Barros Freitas Osti como seu defensor.

A defesa recém-constituída inovou nos presentes embargos, suscitando uma tese até então inédita, qual seja: a nulidade pela falta de oitiva da defesa quanto ao aditamento da denúncia.

A presente questão não foi suscitada nas razões recursais defensivas, razão pela qual não há falar em obscuridade do acórdão hostilizado.

De toda sorte, como bem salientou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha,
“o aditamento à denúncia ocorreu tão-somente em razão do erro material”
, como se vê:

“
In casu
, a irresignação do embargante não merecer prosperar, uma vez que o aditamento à denúncia ocorreu tão somente em razão do erro material. Veja-se trechos do aditamento formulado pelo Ministério Público:

‘(...) a) Aditamento (impróprio) da denúncia

Atento à descrição fática da exordial acusatória, verifica-se em seu item 11.1, que trata da organização criminosa, o enquadramento da mencionada conduta típica na Lei n. 11.343/2006 — Lei Antidrogas, em vez de enquadrá-la na Lei correlata — Lei n. 12.850/2013, caracterizando isso, no entanto, mero erro material, passível de correção (em momento oportuno) sem incorrer em prejuízo a defesa dos réus, especialmente por considerar que a defesa se dá quanto aos fatos, e não quanto a sua capitulação jurídica (art. 383 do CPP). A propósito, quanto a isso, verifica-se que os fatos narrados na denúncia discorrendo sobre a prática do crime de organização criminosa correspondem à capitulação da conduta típica que fez constar do pedido da peça vestibular’.

Posteriormente, o juízo a quo recebeu o aditamento à denúncia, corrigindo o erro material, conforme se observa:

‘(...) 1 – O Ministério Público o aditamento à denúncia, requerendo a retificação do item II.I, que trata dos fatos ali narrados, pugnando para que, onde se lê
‘da Lei n. 11.343/2006’
, passe doravante a constar como
‘da Lei n. 12.850/2013’
.

Registra que no item II.I, onde descreveu a organização criminosa, quando do enquadramento da conduta típica, equivocadamente consignou a
Lei n. 11.343/2006 – Lei de Antidrogas
, enquanto deveria ter sido constatada a
Lei n. 12.850/2013
, já que os fatos descritos na exordial acusatória se referem a tal legislação.

Pois bem.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público. Do que se infere da narrativa da inicial acusatória,
trata-se de mero erro material
, já que a conduta ali descrita deixa claro que se trata do tipo penal do artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013. Assim sendo, RECEBO o aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público. (Id n. 252365732 – Pág. 27)’.

Como é cediço, para o reconhecimento de eventuais nulidades no processo penal é necessária a imprescindível demonstração de prejuízo à defesa, consoante estabelecido pelo art. 563 do CPP, que estampa o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo)”.

Com efeito, a defesa de
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
alegou as preliminares de ofensa ao princípio do promotor natural, e de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do reaproveitamento das provas produzidas, devidamente enfrentadas e decididas no acórdão hostilizado.

Em momento algum a defesa suscitou ou alegou a propalada nulidade processual atinente à falta de oitiva da defesa quanto ao aditamento da denúncia, apresentando
novo argumento
no presente recurso.

Quanto à propalada obscuridade em relação ao cometimento do delito de organização criminosa, verifica-se que as provas produzidas foram minuciosamente analisadas no acórdão hostilizado, não prosperando a alegação defensiva no sentido de que não foi feita nenhuma menção a qualquer tipo de correlação entre o embargante e a suposta organização criminosa.

A fim de se evitar a indesejada e desnecessária tautologia, valho-me de trechos do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“O perspicaz juízo da 7a Vara Criminal da Capital, após meticulosa avaliação do vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, constatou a presença de provas bastantes para condenação dos recorrentes, afastando a tese de negativa de autoria ou de carência probatória.

Colho excertos da bem fundamentada sentença proferida pela eminente Juíza Ana Cristina Silva Mendes,
verbis
:

“
I - DOS INTERROGATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL

Na fase inquisitorial o acusado
GILBERTO DA SILVA BRASIL
, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, afirmou que quando ficou preso na Penitenciária Central do Estado,
foi cadastrado na facção Comando Vermelho
, porém não procurou, foi
cadastrado automaticamente pela Organização Criminosa
, conforme fls. 2597/2600, transcrito:

‘(...) Que, indagado ao interrogando se já esteve preso, qual o motivo e em quais Unidades Prisionais já cumpriu pena, respondeu: Que já cumpriu pena em Água Boa, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães e na Penitenciária Central do Estado; Que, indagado ao interrogando se sabe quem são as pessoas de RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco ou Bili’, RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego ou Gentil’, REGINALDO MIRANDA, vulgo ‘Bongo’, e TOLEACIL NATALINO DA COSTA, vulgo ‘Tulio, Tulia ou Trolha’ e qual o seu relacionamento com eles? Respondeu: Que conheceu apenas de nome essas pessoas por ocasião em que esteve no presídio e que não e nunca teve nenhum relacionamento com as mesmas; Que, indagado ao interrogando se já participou de alguma Organização Criminosa no Estado de Mato Grosso, disse: Que não participou, mas
quando entrou no Presídio Pascoal Ramos, foi cadastrado em uma Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, mas não procurou isso, o próprio Comando Vermelho é quem automaticamente adiciona o detento na lista deles
; Que indagado ao interrogando se tem conhecimento de uma facção criminosa, denominada ‘CV-MT’, a qual está instalada na Penitenciária Central do Estado – PCE, disse: Que
existe e que assim que entrou no presídio já ficou sabendo dessa facção
; Que indagado ao interrogando se o mesmo é membro desta facção, Respondeu: Que não,
que nunca pagou e nem tampouco trabalhou para a citada facção
(...)

Ainda, na fase inquisitorial o acusado
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
, ao ser interrogado pela Autoridade Policial,
afirmou já ter integrado a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho e pagava mensalidade à facção
, porém rasgou a camisa, conforme fls. 2746/2749, transcrito:

‘(...) Que perguntado ao interrogado se já esteve preso? Respondeu que: Sim; Qual motivo: sempre por ROUBO e RECEPTAÇÃO; Em quais Unidades Prisionais já cumpriu pena: Respondeu que: Já passou todas as Unidade Prisionais de Cuiabá e Várzea Grande; Qual a última Unidade em que ficou preso? Respondeu que: Penitenciária Central do Estado e que saiu no dia 19.12.2014; Que convive com CAMILA acerca de um ano; Que perguntado ao interrogando qual a sua atividade atual? Respondeu que: fazendo uns ‘bicos’ ou seja, roubando; Que perguntado ao interrogando se conhece as pessoas de RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco ou Bili’, RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego ou Gentil’, REGINALDO MIRANDA, vulgo ‘Bongo’, e TOLEACIL NALINO DA COSTA, vulgo ‘Tulio, Tulia ou Trolha’ e qual o seu relacionamento com eles? Respondeu que: quanto as pessoas acima mencionadas o interrogando, afirma que não os conhece e que somente os conhece de nome, sabendo dizer que eles ‘têm voz’ dentro do presídio, ou seja, eles que comandam dentro e fora do presídio; Que perguntado se o interrogando participou de alguma Organização Criminosa no Estado de Mato Grosso? Respondeu que:
fez parte da Organização ‘Comando Vermelho’, ‘contudo rasgaram sua camisa’ uma vez que após sair do presídio não deu mais cota de R$ 150,00
, qual é uma espécie de mensalidade e também porque andou ‘pegando’ uma mulher de um indivíduo conhecido no mundo do crime (...)’.

II - DAS PROVAS QUE SUBSIDIARAM A PRESENTE AÇÃO;

II.1 – DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE BRUNA SANTOS XAVIER (fls. 376/377).

Consta que no cumprimento do Mandado de Busca realizado no dia 30.4.2014, na residência de BRUNA SANTOS XAVIER, companheira do líder da facção criminosa denominada Comando Vermelho Renato Sigarini, a apreensão de 1 aparelho notebook, 1 aparelho celular e 2 pen-drives, conforme Auto de Apreensão (fls. 377).

II.2 – LAUDO PERICIAL N. 2.10.2014.14781-01 (fls. 60/80).

Restou concluído no Laudo Pericial n. 2.10.2014.14781, que entre os objetos encaminhados para análise da POLITEC, havia arquivos/documentos, cujo conteúdo referido ao ‘Comando Vermelho’ ou ‘CV’, o qual foi recuperado/extraído e encaminhado para Autoridade Policial.

II.3 – DOS RELATÓRIOS CONTIDOS NOS PEN- DRIVES (fls. 155/189).

Da análise dos relatórios e planilhas extraídos dos pen-drives, foi possível identificar diversos membros da Organização Criminosa Armada denominada
Comando Vermelho
, bem como movimentações financeiras da facção criminosa, através de relatórios e planilhas.

Ademais, é possível constatar que se trata de uma tabela completa, onde foi possível verificar os nomes dos membros, matrículas, alcunhas, quebrada (bairro), artigos o qual responde processo e apadrinhamento.

II.4 – DOS DIÁLOGOS CAPTADOS DURANTE A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (fls. 1330/1335).

Durante a interceptação telefônica captada entre os acusados RENATO SIGANRI e BRUNA SANTOS XAVIER (1a Fase da Operação Grená), foi possível identificar um áudio realizado no dia 6.8.2013 às 19:16:36, onde ambos trocam informações acerca dos nomes, matrículas e localização dos membros da Organização no Sistema Prisional, conforme anexo:

[...]

III - DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL:

A testemunha de acusação
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
– Delegado de Polícia Civil – GCCO, (mídia audiovisual – encartada às fls. 3422), ratificou em Juízo, como se deram as investigações que originaram a presente denúncia, forma de integração dos membros e a apreensão do Estatuto do Comando Vermelho, conforme transcrições:

(...)

(02:24)
Promotor de Justiça
: Como foi possível, através de quais elementos, chegar a outros integrantes do Comando Vermelho? Foi algo relacionado a Primeira Operação? Não tem relação alguma?

(02:41)
Testemunha
: Uma operação estava relacionada com outra sim! A primeira Operação chamada de 1a fase, nas interceptações, investigações de campo continuaram e os nomes foram surgindo, nós tínhamos listas.

(03:54)
Promotor de Justiça
: O senhor mencionou as interceptações e uma lista! Que lista foi essa? Como foi obtida essa lista? O que de relevante foi extraída dessa lista, do que o senhor se recorda?

(04:07)
Testemunha
: Então, nós tínhamos vários presos informantes, que nos auxiliávamos!

(04:42)
Promotor de Justiça
: Na investigação foi mencionada a apreensão de dois ‘pen-drives’ com as supostas listas. Foi o senhor, pessoalmente, que cuidou dessa questão dos ‘pen-drives’, ou foi outro investigador ou Delegado?

(04:55)
Testemunha
: Não! Foi o pessoal da Inteligência!

(05:02)
Promotor de Justiça
: Os Investigadores Victor Hugo e Jacqueline estavam nesse (inaudível):

(05:04)
Testemunha
: É! Eles são da Inteligência.

(05:08)
Promotor de Justiça
: A Dra. Cleibe?

(05:09)
Testemunha
: Não! Ela estava na GCCO junto comigo!

(05:45)
Promotor de Justiça
: Quem vai poder dar mais detalhes acerca dos ‘pen-drives’ são os Servidores da Inteligência?

(05:51)
Testemunha
: É!

(05:53)
Promotor de Justiça
: O senhor se recorda se o Comando Vermelho de Mato Grosso, é organizado, se eles tinham um Estatuto ou Lei interna?

(06:04)
Testemunha
: Sim! Tivemos apreensões de Estatuto, me recordo bem!

(11:54)
Promotor de Justiça
: Quais os crimes o Comando Vermelho estaria praticando no Estado de Mato Grosso?

(12:10)
Testemunha
: Nós identificamos homicídio, roubo de veículos, roubo a comércio, teve latrocínio, a gente via que era uma Organização bem agressiva! Tráfico de Drogas também!

(13:13)
Promotor de Justiça
: Pelos documentos, oitivas de testemunhas, interrogatórios, do conjunto que o senhor participou. O senhor detectou esse tipo de procedimento que obrigava a pessoa que entrou lá (Sistema Prisional) fazer parte do Comando, ou não? O que o senhor pode dizer sobre isso?

(13:26)
Testemunha
: Para mim, foi uma novidade, foi a primeira vez que ouvi essa argumentação! Todas as vezes que conversávamos com os presos, inclusive aqueles que se diziam integrantes, eles falavam que era voluntário na filiação!

(16:24)
Promotor de Justiça
: Além de integrantes de dentro das Unidade Prisionais, havia integrantes do Comando Vermelho extramuros?

(16:32)
Testemunha
: Sim! Sim! Detectamos isso!

(16:36)
Promotor de Justiça
: O líder era um ou eram vários? Como era denominado?

(16:40)
Testemunha
: Tem um líder que era ‘Sandro Louco’, esqueci o nome completo dele!

(16:49)
Promotor de Justiça
: Sandro da Silva Rabelo, é isso?

(16:50)
Testemunha
: Isso! É o líder máximo. Mas eles têm um Conselho, várias pessoas participam das decisões do grupo. Aí entra o ‘Sigarini’, ‘Miro’, ‘Caverninha’. Esse pessoal fazia parte do Conselho!

(17:17)
Promotor de Justiça
: Especificamente, o Renato Sigarini, o senhor afirma que ele fazia parte desse Conselho?

(17:21)
Testemunha
: Sim! (gesto positivo com a cabeça)’.

A testemunha de acusação
CLEIBE APARECIDA DE PAULA
– Delegada de Polícia Civil - GCCO, (mídia audiovisual – encartada às fls. 3422), ratificou em Juízo, como se deram as investigações que originaram a presente denúncia, a forma que chegaram até os pen-drives e os meios utilizados para chegar aos acusados, conforme transcrições:

(...)

(03:26)
Promotor de Justiça
: O que a senhora sabe dizer a respeito, de onde foi localizado, o que de relevante teria para a investigação nesses ‘pen-drives’?

(03:37)
Testemunha
: Quando da deflagração da 1a fase dessa Operação, nós já tínhamos tais informações de que a Bruna, que era companheira do Renato Sigarini, que por sua vez, era um dos líderes da Organização, era responsável pelo cadastro dos membros da organização. Em razão disso, era objeto da Busca e Apreensão realizada na residência dela, a apreensão de aparelhos eletrônicos, próprio notebook, pen- drives, que poderiam estar armazenados essas informações. E de fato, isso aconteceu no momento da realização da Busca e Apreensão, tiveram êxito em arrecadar esse material, que foi apreendido e encaminhado para os analistas, para fazer uma criteriosa análise do que havia ali, tanto no notebook, quanto nos pen-drives. Foi quando eles realizaram então, a análise minuciosa, elaboraram o Relatório e detectaram todos os membros da Organização que estavam ali cadastrados. Cada um com a sua função, e matrículas específicas.

(04:44)
Promotor de Justiça
: Antes da localização desses pen-drives, essa lista já teria sido mencionada em algum momento, seja em interceptações, depoimentos?

(04:59)
Testemunha
: Sim! Havia um áudio, inclusive descrito na íntegra pelo Analista, de uma conversa que durou aproximadamente quatro horas. Que o analista descrevia ali, bem detalhadamente, a forma que ela (Bruna) realizava esse cadastramento dos membros, inclusive, ela utilizava da câmera do celular, então ali tinham as informações de como a Bruna agia para poder cadastrar esses membros. Ela mantinha contato com o Renato, e procedia a esses cadastramentos. De forma que quando a gente representou pela busca, um dos objetivos era arrecadar esse material que estaria com a Bruna.

(05:44)
Promotor de Justiça
: A senhora chegou a manusear, olhar essa lista, que havia nos pen-drives?

(05:49)
Testemunha
: Não! Quando da apreensão, a gente não tem o costume, pois a gente lacra o material arrecadado e posteriormente é deslacrado. E o próprio analista que fez a análise desse material.

(06:03)
Promotor de Justiça
: A senhora sabe informar, se na lista constava somente o primeiro nome ou nome completo, e que outros dados havia nessa lista, sobre a pessoa, suposto integrante da organização?

(06:16)
Testemunha
: Posteriormente, quando foi encaminhado o relatório que subsidiou a representação pela segunda medida, eu me recordo que tinha uns nomes completos e outros nem tantos, alguns com matrícula, outros com funções.

(10:01)
Promotor de Justiça
: O que o analista levava em conta, em face de um determinado nome que constava na lista, a chegar a dizer que o Benedito aqui é o Benedito fulano de tal, que está no raio tal, na cadeia tal. O que eles levavam em conta para conseguir fazer essa ligação entre o nome que constava na lista e a pessoa que seria efetivamente membro da Organização?

(10:30)
Testemunha
: Dr. esse é o trabalho de inteligência né! Cada analista tem a sua maneira de trabalhar, mas de qualquer forma o que eles utilizam para identificar ou não, são as fontes de inteligência, tanto do sistema prisional, quanto as fontes disponíveis para Polícia Judiciária Civil, para identificarem quem é efetivamente a pessoa.

(11:19)
Promotor de Justiça
: Quais crimes eram praticados por essa organização?

(11:27)
Testemunha
: Do que chegou ao nosso conhecimento, ali havia prática de Tráfico de Drogas, Homicídio, Roubos, que eram os mais praticados pela organização’.

A testemunha de acusação
VICTOR HUGO DIAS DA SILVA
– Investigador de Polícia Civil (mídia audiovisual – encartada às fls. 3484), ratificou em Juízo, as informações captadas durante a interceptação telefônica, demonstrando a efetiva integração dos membros relacionados no pen-drive, junto à Organização Criminosa Comando Vermelho, conforme transcrições:

‘(...)

(01:42)
Promotor de Justiça
: Qual foi a função exercida pelo senhor, durante essas investigações?

(01:50)
Testemunha
: Eu trabalhei como analista do caso, juntamente com a Investigadora Jacqueline.

(01:59)
Promotor de Justiça
: O senhor trabalhou também na primeira fase?

(02:03)
Testemunha
: Trabalhei como analista também, na primeira fase!

(02:17)
Promotor de Justiça
: Como foi possível a investigação chegar a esses outros nomes?

(02:22)
Testemunha
: Bom, na primeira fase da operação, durante as interceptações a todo momento era mencionado que havia um pen-drive, que dentro desse dispositivo continha uma relação com os nomes dos membros e que era atualizada de forma constante, sempre que um novo membro entrasse na organização. A partir desse momento, começamos a busca por esse pen-drive. Durante a deflagração da primeira fase da operação ‘Grená’, o pen-drive era objeto de busca e apreensão. Após a deflagração da operação, obtivemos êxito na apreensão desse pen-drive e foi encaminhado para Perícia Oficial, para que procedesse a extração desses dados. E nesses dados foi encontrado o que havia sido dito nas interceptações. Concretizando o que nós estávamos em busca.

(03:32)
Promotor de Justiça
: O senhor se recorda quem era a pessoa que estava na guarda desses pen-drives?

(03:37)
Testemunha
: Era a Bruna Santos Xavier!

(03:40)
Promotor de Justiça
: A ligação dela era com qual integrante da organização dentro do sistema prisional?

(03:47)
Testemunha
: Ela tinha um relacionamento afetivo com Renato Sigarini!

(03:51)
Promotor de Justiça
: Renato Sigarini tinha alguma posição destaque dentro da organização?

(03:56)
Testemunha
: Pelas interceptações foi possível constatar que o Renato Sigarini, era a pessoa responsável pelo cadastramento de todos os membros, uma pessoa muito articulada dentro do Comando Vermelho.

(04:11)
Promotor de Justiça
: O senhor foi uma das pessoas que se debruçou sobre essa lista?

(04:15)
Testemunha
: Sim!

(04:16)
Promotor de Justiça
: Ela constava apenas o nome, ou outros dados?

(04:24)
Testemunha
: Essa tabela continha vários dados dos membros. Então era possível analisar nessa tabela, os nomes, artigo qual o membro teria cometido um crime, matrícula, com a localização desse membro, o padrinho que fez a indicação desse membro, e a data que aconteceu esse batismo. É uma tabela muito completa, contendo também, a alcunha desse membro.

(05:02)
Promotor de Justiça
: Como vocês conseguiram a partir, muitas vezes, só do primeiro nome de alguém, isso tem sido questionado por alguns Advogados, nas Audiências, por exemplo: Fábio Santos, vamos supor que tivéssemos cinco Fábio Santos dentro do Sistema Prisional em Mato Grosso, qual era o protocolo, procedimento que vocês adotaram para poder identificar efetivamente qual deles seria a pessoa constante da lista?

(05:40)
Testemunha
: Como a tabela em si, tinha bastante informação sobre os membros, os nomes dos membros estão completos, as alcunhas juntamente com a localização do membro dentro do sistema. Isso facilitou a identificação dos mesmos.

(06:43)
Promotor de Justiça
: O trabalho para identificação dos supostos integrantes foi meticuloso?

(06:49)
Testemunha
: Sim! O trabalho para identificação dos membros foi feito um confronto com a base de dados da Polícia Judiciária Civil e a base de dados do Sistema Prisional.

(08:08)
Promotor de Justiça
: Algumas pessoas inobstante tenham confirmado integrar a organização, alguns alegaram que supostamente ao ingressarem no Sistema Prisional, teriam sido coagidos, obrigados a automaticamente se filiar ao bando. Pela análise da ação, dos documentos, do modo de proceder da organização, do Estatuto, enfim todas as informações que o senhor teve acesso. Foi verificada essa prática, aleatoriamente, de filiação das pessoas pelo simples fato de ingressar no Sistema Prisional, ou havia um processo de seleção, do pessoal se candidatar, ter padrinho, o que o senhor pode dizer a respeito?

(08:59)
Testemunha
: O processo de entrada do membro na organização, num primeiro momento, quando a organização estava surgindo, não tinha credibilidade né. Então no decorrer das ações, foram conquistando a confiança de alguns membros, que também puderam cooptar outras pessoas. Mas em momento algum, durante a interceptação houve essa coação, por parte dos outros integrantes a fazer as pessoas participarem da organização. Sempre um padrinho que fazia a indicação desse membro para poder entrar. Então a pessoa entrava por livre e espontânea vontade.

(09:48)
Promotor de Justiça
: Quais tipos de crimes eram praticados por essa organização, que o senhor pode acompanhar pela análise?

(09:56)
Testemunha
: Pela análise era possível verificar Tráfico de Drogas, em vários momentos durante a interceptação eram citadas as palavras relacionadas a drogas. Também, foi constatada através das interceptações a prática de crime de Homicídio’.

A testemunha de acusação
JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO
– Investigadora de Polícia Civil, (mídia audiovisual – encartada às fls. 3484), ratificou em Juízo, como se deu as investigações que originou a presente denúncia, forma que chegaram até os pen drives e os meios utilizados para chegar aos acusados, conforme transcrições:

‘(...)

(01:08)
Promotor de Justiça
: A senhora chegou a participar da primeira fase?

(01:10)
Testemunha
: Sim!

(01:19)
Promotor de Justiça
: Como foi possível essa segunda fase, chegar a outros nomes?

(01:25)
Testemunha
: Então, a partir do acompanhamento que fizemos na primeira fase. No dia da deflagração foi apreendido o material, onde foi constatado o que vinha acompanhando. Foi verificado uma planilha, que um dos alvos da operação a Bruna, era responsável por inserir os dados, sempre direcionado por um dos membros líderes, que era o Renato Sigarini. Então, nessa planilha nós temos acompanhamento, áudios, no relatório está bem explicado o que foi que aconteceu. Tem um áudio de aproximadamente 4 horas, que ela (Bruna) direcionada por ele (Renato Sigarini), insere nomes. Então na primeira fase, identificou assim. Ficamos perseguindo essa informação do pen-drive, que ela falava sempre que estava no pen-drive. A operação deflagrou, a Busca ocorreu na casa dela, esse pen drive foi localizado. Foi daí que a gente também foi ter conhecimento de outras pessoas, que estavam sendo recrutadas, a partir de ideais que o Comando Vermelho demonstrava, faziam reuniões e recrutavam pessoal que realmente tinham interesse. Para eles era inserido uma matrícula, que era a identificação deles perante o Comando. Daí, nessa planilha foram identificados mais de trezentos nomes, com alcunhas, apadrinhamento. Os apadrinhamentos eram direcionados aos membros líderes. Alguns identificados tinham referência aos crimes incidiram e a localização deles é o que identificavam a matrícula dentro do presídio. A numeração da matrícula a gente percebeu que tinha referência com a localização deles dentro do Sistema Prisional.

(03:26)
Promotor de Justiça
: É exatamente, nesse ponto, se a senhora puder nos detalhar, se for possível. Uma das angústias que os defensores têm demonstrado aqui nas perguntas é, por exemplo, vamos supor que na planilha constasse Fabio Campos, e no sistema nos tivéssemos quatro ou cinco pessoas com esse nome de Fabio Campos no Sistema Prisional. Como vocês conseguiram, se é que conseguiram, dizer, não esse Fabio Campos que está na lista da Bruna, é o Fabio Campos tal, sem ser os outros três. Como foi feito esse trabalho?

(04:16)
Testemunha
: Então, inicialmente a gente percebeu numerações repetidas, daí já fomos fazendo filtragem. Aí o levantamento foi feito a partir dos crimes que eles cometiam, a gente fez levantamento dos bancos dados dos sistemas que a gente dispunha. No Sistema Prisional a gente também verificava a localização deles. E o máximo que a gente conseguiu chegar, foi o que, foi listado no relatório. Infelizmente não conseguimos identificar todas da planilha, pois tinha nomes que eram vagos.

(04:52)
Promotor de Justiça
: Vocês só indicaram é fulano, aqueles que vocês tiveram certeza?

(04:58)
Testemunha
: (gesto positivo com a cabeça). Aquele que a gente tinha como localizar nos bancos de dados, já com ficha criminal, referência, inclusive, aos tipos penais que a planilha denunciava.

(05:08)
Promotor de Justiça
: Aqueles em que não foi possível uma certeza, foram descartados é isso?

(05:13)
Testemunha
: Não foram representados!

(08:44)
Promotor de Justiça
: Quais foram os crimes detectados, perpetrados por essa Organização denominada Comando Vermelho de Mato Grosso?

(08:53)
Testemunha
: Pontualmente, eu posso demonstrar dois Homicídios, um Latrocínio, e um Tráfico de Drogas! Na primeira fase.

(09:07)
Promotor de Justiça
: Quais crimes eram mais objetivados por essa Organização?

(09:12)
Testemunha
: Tráfico de Drogas! Eles também utilizavam do caixa, para que existisse uma renda, que favorecesse também o comércio, que também era rendimento para eles, independente do recrutamento mensal de cada membro’.

Ao ser interrogado em Juízo, os acusados:

GERALDO SANCHES FILHO
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como afirmou que desconhece a pessoa de Bruna e Renato Sigarini.

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho e qualquer outra facção criminosa, bem como afirmou que desconhece a pessoa de Bruna e que já ouviu falar do Sandro Louco, mas não o conhece.

WASHIGTON CALIXTO LIMA
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando vermelho, bem como afirmou que desconhece os demais acusados.

GILBERTO DA SILVA BRASIL
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como afirmou conhecer a pessoa de ‘Mafu’, ‘Rafael Bezerra’ e ‘Gugu’, desconhecendo as demais pessoas citadas.

CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, negou qualquer envolvimento com a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, bem como afirmou conhecer a pessoa de ‘Jonas’, ‘Geide’, ‘Leonardo’ e ‘Bocão’, da Ala Evangélica, desconhecendo as demais pessoas citadas.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PREVISTA NO ARTIGO 2o § 2o DA 12.850/2013

O artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, dispõe que:

“Art. 2o - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 2o - As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.”

A lei define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que cominem penas máximas superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Com a nova lei a figura da organização criminosa deixou de ser apenas uma forma de praticar crime, e se configurou delito autônomo, punido com reclusão de três a oito anos, tendo como bem jurídico tutelado a paz pública.

A infração penal pode ser perpetrada por qualquer pessoa [crime comum], mas por número plural [plurissubjetivo], de concurso necessário, e de condutas paralelas, ou seja, uns auxiliam os outros, por isso descabe a exclusão de inimputáveis ou não identificados para contagem do número de integrantes.

Também é definido quanto ao sujeito passivo como um crime vago ou de vitimização difusa [a sociedade]. Ademais, exige-se que a reunião seja realizada antes da deliberação dos crimes. É imprescindível o animus associativo (dolo) jungido ao fim específico de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

O delito resta consumado com a societas criminis sendo indispensável a estrutura ordenada com a divisão de tarefas.

Verifica-se dos autos, que as investigações chegaram à denominada Organização Criminosa Comando Vermelho, através das interceptações telefônica, as quais, posteriormente, acarretaram na Busca e Apreensão de dois pen-drives, na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do membro líder Renato Sigarini, ocorrida na primeira fase da ‘Operação Grená’.

Com a análise dos dados extraídos dos pen-drives, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar diversos membros da mencionada Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, entre eles os acusados GERALDO SANCHES FILHO,
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
,
WASHINGTON CALIXTO LIMA
,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
e
CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, bem como relatórios de movimentações financeiras e de drogas.

É certo que, os elementos colhidos na fase inquisitorial, já elencados acima, demonstram a total existência e atuação da Organização Criminosa Comando Vermelho, dentro e fora das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se do
Relatório Técnico Complementar n. 191/2013 – GIP/CIN/DI/PJC – OPERAÇÃO ‘GRENÁ’
, documentos inequívocos que demonstram a total integração dos acusados GERALDO SANCHES FILHO,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
,
CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
,
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
e
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, na mencionada Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Conforme se verificado no
‘Anexo 290’ do Relatório Técnico Complementar
, é possível identificar diversas planilhas, sendo elas de identificação de membros, movimentações financeiras/bancárias e estoque/distribuição de drogas, o que demonstra uma Organização Criminosa bem estruturada e com divisão de tarefas.

Em análise perfunctória, é possível verificar da planilha de identificação dos membros,
elementos concretos que demonstram a vinculação dos acusados
GERALDO,
GILBERTO
,
CELIO
,
WASHINGTON
e
JONAS
na mencionada facção criminosa, conforme se vê nas imagens em anexo.

[...]

Observa-se dos autos que, no depoimento da acusada Bruna Santos Xavier, às fls. 379/382, a mesma afirma que regularmente recebia mensagens em seu celular, de pessoas não identificadas pedindo que fizesse a atualização da lista.

[...]

Ocorre que, a alegação da acusada Bruna Santos Xavier de não saber quem era a pessoa que lhe pedia para atualizar a lista, vai em descordo com a interceptação telefônica captada, entre a mesma e Renato Sigarini.

Conforme se observa da interceptação, a pessoa que passa os nomes e fazia a atualização da lista dos membros, via telefone com Bruna, era o próprio acusado Renato Sigarini, uma das lideranças da facção criminosa de dentro do Presídio, o que demonstra a hierarquia e o controle com os subordinados.

Imperioso, salientar que, os dados extraídos dos pen-drives apreendidos na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do líder da facção Renato Sigarini, foram confrontados com outras bases de dados da Polícia Judiciária Civil e do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, para uma identificação segura e conclusiva de cada acusado, conforme explanado e ratificado nos depoimentos dos Investigadores de Polícia VICTOR HUGO DIAS DA SILVA e JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO, em Juízo.

Outrossim, o fato de os acusados negarem a prática delitiva, ou sustentar que foi incluído na organização, contra sua vontade, por si só, não tem o condão impor a absolvição dos mesmos, ante o vasto conjunto probatório constante dos autos.

Vale salientar que, as provas colhidas na fase inquisitorial, foram devidamente ratificadas em Juízo, através dos depoimentos pelos Delegados de Polícia Civil Flávio Henrique Stringueta e Cleibe Aparecida de Paula, bem como dos Investigadores de Polícia Civil Victor Hugo S. da Silva e Jacqueline P. N. Mineiro.

[...]

Resta, assim, devidamente comprovada a materialidade delitiva e a autoria dos acusados GERALDO SANCHES FILHO,
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
,
WASHINGTON CALIXTO LIMA
,
GILBERTO DA SILVA BRASIL
e
CELIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA
, na prática do crime previsto no artigo 2o, § 2o da Lei n. 12.850/2013, impondo-se a condenação”.

Some-se a isso que o GAECO, em suas contrarrazões recursais, destacou com precisão e perspicácia a participação dos recorrentes na empreitada delituosa, cujos fundamentos também adoto, per relationem, como razões de decidir, verbis:

“Durante a fase inquisitorial, constou a apreensão de objetos eletrônico e de flash drive na residência da denunciada Bruna Santos Xavier, os quais foram submetidos à realização de perícia e constatado, em seus arquivos de disco, a existência de documentos e planilhas referentes a formação e estrutura da organização criminosa, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido Renato Sigarini, vulgo ‘Vermelhão’, um dos chefes da facção e o responsável pelo cadastro final de seus integrantes.

As provas obtidas por intermédio de interceptações telefônicas, onde há diálogos entre ela e o seu marido Renato Sigarini, evidenciam os critérios que adotavam para realização de cadastros dos membros e demais integrantes da facção criminosa, num desses diálogos a acusada Bruna também repassou ao seu marido informações a respeito da identidade (nome e matrícula) e situação (local onde está preso) de parte dos réus como sendo novos integrantes da facção criminosa.

Em síntese, conforme procedia com a arregimentação de novos integrantes para a facção criminosa, os dados eram levantados por Renato Sigarini, responsável pela função de ‘final do cadastro’, e posteriormente, repassados a Bruna Santos Xavier, incumbida de inseri-los em lista que ia constantemente se atualizando.

O teor dos diálogos dá clareza ao interesse dos envolvidos na composição da organização criminosa e igualmente correspondem às planilhas que relacionam seus integrantes, conforme se verifica dos documentos arquivados em flash drives apreendidos com a acusada Bruna Santos Xavier.

A propósito, os denunciados
GERALDO
,
CÉLIO
,
JONAS
e
WASHINGTON
estavam com a formalização do cadastro na lista da organização criminosa,
inclusive já com número de matrículas
, conforme se observa
às fls. 177, 175, 184 e 187
, respectivamente, constando apelido (
Compadre
,
Cabelo
,
Batmam
, sem apelido),
número de matrícula
na organização (
10D, 433, 453 e 209MT
) e
padrinho
(
Meyksom, Bili, Nego e Artur
), além de outros dados.

Ouvido em juízo, todavia, JONAS negou qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, apresentando versão totalmente distorcida das provas dos autos, desconexas e incoesas entre si, ora dizendo uma coisa, ora dizendo outra, valendo-se evidentemente do direito lhe assegurado constitucionalmente de mentir em Juízo, constituindo negativas destituídas de qualquer adminiculo de prova e de verossimilhança (CD-R de fl. 4.936 e 5.158)

No entanto, apesar da negativa do apelante JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, as investigações contaram com diversos elementos de prova que foram confirmados em juízo, através das interceptações telefônicas, as quais, posteriormente, acarretaram a Busca e Apreensão de dois pen drives, na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do membro líder Renato Sigarini, ocorrida na primeira fase da ‘Operação Grená’ e por meio da análise dos dados extraídos dos pen drives, identificado que o apelante JONAS, dentre outros, pertenciam a Organização Criminosa Comando Vermelho.

[...]

Portanto, o fato de os apelantes negarem os fatos em juízo, não tem condão, por si só, de negar tais fatos, ante o vasto conjunto probatório colhidos nos autos, notadamente, aqueles prestados em juízo que ratificaram os elementos investigativos, como é o caso do depoimento judicial pelos Delegados de Polícia Civil Flávio Henrique Stringueta e Cleibe Aparecida de Paula, bem como dos investigadores de Polícia Civil Victor Hugo S. da Silva e Jacqueline P. N. Mineiro”.

Como se vê, os acusados foram identificados como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” a partir da lista encontrada no pen-drive, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da coacusada Bruna Xavier, esposa de Renato Sigarini, um dos líderes da referida facção.

Some-se a isso que, na fase inquisitorial, o apelante
GILBERTO DA SILVA BRASIL
confessou parcialmente a prática delitiva, declarando que não participou da organização criminosa, “mas quando entrou no Presídio Pascoal Ramos foi cadastrado em uma organização criminosa denominada Comando Vermelho”.

De igual modo, o recorrente
WASHINGTON CALIXTO DE LIMA
admitiu que “fez parte da Organização Criminosa Comando Vermelho, contudo, ‘rasgaram sua camisa’, uma vez que após sair do presídio não deu mais a cota”.

Não obstante a negativa dos réus em juízo, as provas mostram o cadastro dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, incluindo os apelidos, o número de matrícula e os respectivos padrinhos.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, como se vê:

“Durante a fase inquisitorial, constou a apreensão de objetos eletrônico e de flash drive na residência da denunciada Bruna Santos Xavier, os quais foram submetidos à realização de perícia e constatado, em seus arquivos de disco, a existência de documentos e planilhas referentes a formação e estrutura da organização criminosa, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido Renato Sigarini, vulgo "Vermelhão", um dos chefes da facção e o responsável pelo cadastro final de seus integrantes.

As provas obtidas por intermédio de interceptações telefônicas, onde há diálogos entre ela e o seu marido Renato Sigarini, evidenciam os critérios que adotavam para realização de cadastros dos membros e demais integrantes da facção criminosa, num desses diálogos a acusada Bruna também repassou ao seu marido informações a respeito da identidade (nome e matrícula) e situação (local onde está preso) de parte dos réus como sendo novos integrantes da facção criminosa.

Em síntese, conforme procedia com a arregimentação de novos integrantes para a facção criminosa, os dados eram levantados por Renato Sigarini, responsável pela função de ‘final do cadastro’, e posteriormente, repassados a Bruna Santos Xavier, incumbida de inseri-los em lista que ia constantemente se atualizando.

O teor dos diálogos dá clareza ao interesse dos envolvidos na composição da organização criminosa e igualmente correspondem às planilhas que relacionam seus integrantes, conforme se verifica dos documentos arquivados em flash drives apreendidos com a acusada Bruna Santos Xavier.

A propósito, os apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas estavam com a formalização do cadastro na lista da Organização Criminosa, inclusive já com número de matrículas, conforme se observa às fls. 177, 175, 184 e 187, respectivamente, constando apelido (Compadre, Cabelo, Batmam, sem apelido), número de matrícula na organização (10D, 433, 453 e 209MT) e padrinho (Meyksom, Bili, Nego e Artur), além de outros dados.

[...]

Em cotejo percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, que os apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas integravam a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, porquanto em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivos de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos.

Apesar da negativa dos apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas, as investigações contaram com diversos elementos de prova que foram confirmados em juízo, através das interceptações telefônicas, as quais, posteriormente, acarretaram a Busca e Apreensão de dois pen drives, na residência de Bruna Santos Xavier, companheira do membro líder Renato Sigarini, ocorrida na primeira fase da ‘Operação Grená’ e por meio da análise dos dados extraídos dos pen drives, identificado que os apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas, dentre outros, pertenciam a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’.

Outrossim, o fato de os apelantes negarem os fatos em juízo, não tem condão, por si só, de negar tais fatos, ante o vasto conjunto probatório colhidos nos autos, notadamente, aqueles prestados em juízo que ratificaram os elementos investigativos, como é o caso do depoimento judicial pelos Delegados de Polícia Civil Flávio Henrique Stringueta e Cleibe Aparecida de Paula, bem como dos investigadores de Polícia Civil Victor Hugo S. da Silva e Jacqueline P. N. Mineiro.

Portanto, à evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa.

Logo, demonstradas a materialidade do crime e a autoria delitiva atribuída aos apelantes Washington, Célio, Gilberto e Jonas por meio da busca e apreensão em suas residências e pela quebra de sigilo de dados telefônicos, interceptação telefônica, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório”.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.”

Não se põe dúvida que a intenção do embargante é meramente rediscutir as questões enfrentadas e decididas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível na via processual eleita.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025